Tribunal: TJES
Processo: 5004545-07.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004545-07.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUFRAZIO DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
Apelação Cível

(id. 2958683)

interposto por
EUFRAZIO DOS SANTOS
em face da sentença
(id. 2958681), que,
nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmou a tutela antecipada outrora deferida, e, julgando parcialmente procedente a demanda, rejeitou o pedido de compensação por danos morais.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de cada patrono, de modo que a exigibilidade da verba para a parte autora restou suspensa ante seu amparo pela gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, a responsabilização objetiva do Estado ao negar o tratamento do qual necessitava, tendo em vista a urgência do procedimento e o abalo psíquico sofrido diante da possibilidade de vir a óbito. Com isso, pleiteia a reforma da sentença para condenar o Estado a indenização por danos morais no valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o consequente afastamento da sucumbência autoral.

Também pugna pela fixação de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ante os critérios objetivos a serem observados de acordo com o artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id. 2958693) requerendo a integral manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 26 de Setembro de 2022

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível (id. 2958683)

interposto por
EUFRAZIO DOS SANTOS
em face da sentença
(id. 2958681), que,
nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, confirmou a tutela antecipada outrora deferida, e, julgando parcialmente procedente a demanda, rejeitou o pedido de compensação por danos morais.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, e cada uma das partes ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor de cada patrono, de modo que a exigibilidade da verba para a parte autora restou suspensa ante seu amparo pela gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação, o recorrente sustenta, em síntese, a responsabilização objetiva do Estado ao negar o tratamento do qual necessitava, tendo em vista a urgência do procedimento e o abalo psíquico sofrido diante da possibilidade de vir a óbito. Com isso, pleiteia a reforma da sentença para condenar o Estado a indenização por danos morais no valor estimado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o consequente afastamento da sucumbência autoral.

Também pugna pela fixação de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ante os critérios objetivos a serem observados de acordo com o artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id. 2958693) requerendo a integral manutenção da sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Consta dos autos que o requerente apresenta quadro clínico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Histórico de Tabagismo Severo e Insuficiência Coronariana, tendo mais recentemente recebido diagnóstico de Estenose da Valva Aórtica Importante, cujo tratamento consistiria na necessidade de realização imediata de procedimento cirúrgico para troca valvar aórtica.

Referido procedimento poderia ser realizado de duas formas, sendo a chamada TAVI (troca valvar aórtica percutânea), realizada por meio de cateterismo, menos invasiva e de menor risco ao paciente. Esta teria sido recomendada pelo cardiologista que acompanhava o requerente à época, de modo a reduzir seu risco de mortalidade.

No entanto, tal procedimento cirúrgico não constaria do rol de procedimentos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de maneira que em fevereiro de 2021 o autor solicitou a realização da TAVI junto ao município de Linhares, solicitação essa que ainda não fora respondida até a propositura da presente ação, ocasionando uma demora que teria gerado ao paciente um aumento de 21,535% (vinte e um vírgula quinhentos e trinta e cinco por cento) de risco de morbidade.

Com isso, para garantir a realização da intervenção médica, e diante da impossibilidade de arcar com o valor procedimental de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o requerente buscou a corrente tutela jurisdicional.

A sentença apelada entendeu que as provas produzidas nos autos demonstraram suficientemente a necessidade da parte autora de obter os insumos e tratamentos médicos requeridos e não controvertidos pelo réu.

Com relação ao pleito de danos morais, compreendeu que em se tratando de ato omissivo do poder público se aplica a teoria da responsabilidade civil subjetiva. E havendo o Estado realizado o procedimento após concessão de medida liminar, em tempo razoável e sem intercorrências, não teria restado caracterizado dano extrapatrimonial a ser indenizado.

Pois bem. O caso em apreço se ateve na análise da obrigatoriedade do Estado em fornecer procedimento cirúrgico recomendado ao apelante,
pessoa idosa e com grave quadro cardíaco.

Sobre a matéria, relembro que o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Qualquer omissão estatal em garantir um acesso digno aos meios de saúde deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo em ofensa ao princípio da separação de poderes ante o valor constitucional a ser protegido, qual seja a dignidade da pessoa humana.

Nesse mesmo sentido se posiciona a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
Restando demonstrada a necessidade do filho da autora em receber o tratamento adequado, conforme prescrição do profissional da saúde e por não ter possibilidade em custeá-lo,
é dever do Estado viabilizar meios para a sua realização
.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001022-20.2014.8.08.0062, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA -
DIREITO À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SUS - LAUDO MÉDICO - DEVER DO ESTADO
- REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
O direito à saúde configura-se como direito social
, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal,
não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais
.
2. A necessidade de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), se devidamente atestado por laudo médico e comprovada a hipossuficiência da parte, caberá ao Estado a promoção destes, a fim de que se preserve a manutenção da saúde do cidadão. 3. Remessa conhecida e sentença mantida(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 030190126802, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 07/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1.
A saúde é um direito social tutelado na Constituição Federal, configurando dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196). O art. 7º, inc. I, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
. 2. -
A obrigação do Estado de viabilizar tratamento de saúde aos que dele necessitem não é condicionada à configuração de risco de vida.
3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 046180000211, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 16/09/2022).

Assim, constatada a real necessidade do fornecimento do procedimento cirúrgico, bem como a responsabilidade estatal para tanto, o requerente obteve êxito em seu pleito liminar, ao qual não foi oferecida qualquer resistência do requerido, como pontuado em sentença.

No entanto, entendo assistir razão ao apelante no cabimento dos danos morais no presente caso. Por meio da prova documental apresentada foi possível observar que ao recorrente foi recomendada a troca valvar aórtica percutânea (TAVI) em caráter de urgência diante da gravidade de seu quadro clínico.

Com isso, tão logo o procedimento foi indicado em primeiro laudo médico datado de 12/02/2021 (id. 2958527), verifica-se que o apelante buscou administrativamente a realização da cirurgia, para a qual não obteve qualquer resposta, obrigando-o a recorrer ao Judiciário em setembro do mesmo ano.

Nesse interregno, restou comprovado o agravamento de seu quadro, conforme se extrai do segundo laudo médico constante dos autos (id. 2958531), cujos trechos aqui reitero:

“(...)
Vale ressaltar que este laudo é o segundo laudo emitido em 2021, sendo que o primeiro foi emitido em 12 de Fevereiro do corrente ano, e pelas 02 avaliações, o estado de saúde do paciente piorou, como já era esperado.

Após o mês de Janeiro
o paciente piorou dos sintomas, estando mais sintomático, com dispneia aos pequenos esforços, e pela história natural desta patologia, com risco de morte iminente
.

(...)
Realizado novos cálculos de STS score que demonstrou evolução do Risco de Mortalidade de 2,98% para 4.027% e risco de morbidade de 18,108% para 21.535%. O risco de mortalidade do Euroscore ficou em 3.81%.

(...)
todo o cortejo de evolução clínica demonstrada, com progressão para piora clínica, posicionam este paciente em alto risco cirúrgico e com risco de morte iminente
.
(...)
concluímos que o tratamento indicado e necessitado pelo paciente é a de Troca Valvar Aórtica, por via percutânea – TAVI, em
caráter de urgência
.”

Diante disso, em descompasso ao entendimento sentencial, tenho que por mais que a cirurgia requerida tenha sido finalmente realizada pelo ente estatal, esta não se deu em tempo razoável e sem intercorrências. Pelo contrário, restou provado que o requerente só obteve êxito em ter acesso a um procedimento que se mostrava indispensável para a manutenção de sua vida após se ver obrigado a recorrer à via judicial.

É inconteste o fato de que a demanda em questão realmente se tratava de caso de extrema urgência, uma vez que com o passar do tempo a possibilidade de resultado morte do paciente se agravou cada vez mais, impossibilitando-o até mesmo da realização de pequenos esforços ao longo dos seus dias, conforme atestado no supramencionado laudo médico.

Assim, a patente omissão do ente estatal, consubstanciada na injustificada demora em responder à solicitação administrativa prévia, claramente colocou em risco a vida do apelante, o que naturalmente agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, ante uma espera excessiva em realizar procedimento do qual dependia para simplesmente continuar vivo.

Vê-se caso semelhante:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE

CIVIL
DO
ESTADO
.
REALIZAÇÃO
DE
CIRURGIA
.
DEMORA

INJUSTIFICADA
. OBRIGAÇÃO DO
ESTADO
. DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CF E NA LODF. OMISSÃO CARACTERIZADA. RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. QUANTUM. 1.
É dever do
Estado
assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196)
, bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes),
incluindo-se aí a
realização
de
cirurgia
necessária para manutenção da saúde dentro de prazo razoável.
2.
É ilegal a conduta do Poder Publico de submeter paciente a espera
injustificada
para
realização
de procedimento cirúrgico, sobretudo quando demonstrada que a
demora
pode ocasionar o agravamento do quadro de saúde do paciente
. 3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJDFT,
Classe: Apelação Cível, 07071567420208070018, Relator : GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Órgão julgador: SÉTIMA TURMA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022).

Ademais, como é cediço, a Administração Pública
responde de maneira objetiva nos casos de
conduta omissiva específica
, como se infere:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência
–
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
–
surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.)
(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. SAMU. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cediço que o Município responde objetivamente, a teor do art. 37,§6º da CF, pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente.

Responsabilidade objetiva do Poder Público em decorrência de omissão específica.

(...) (Apelação Cível nº 70077543924, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2018).

Dessa forma, em casos em que houver comportamento estatal inferior ao padrão legal exigível, a responsabilização administrativa se dará independente de culpa, bastando tão somente a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente, o que se afigura no caso concreto.

Em tempo, ainda ressalto que o ente público nem mesmo se manifestou contrariamente ao pleito indenizatório em tempo hábil, conforme se vê em sua contestação (id. 2958664), na qual se limitou a colocar que “
em relação ao mérito do processo, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresenta resistência”
.

Diante disso, tenho por cabível a condenação do Estado à indenização por danos morais
no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, valor esse que
se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelante, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva aqui cabíveis.

Por fim, quanto ao apelo acerca dos honorários advocatícios, sabe-se que estes devem ser arbitrados de forma a recompensar o trabalho do profissional desenvolvido no feito, devendo ser observados os critérios objetivos do grau de zelo do patrono, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado e do tempo exigido para tanto.

Referida verba inclusive já teve sua natureza alimentar reconhecida pelos Tribunais Superiores, como se depreende da Súmula Vinculante n. 47 do STF, e também do disposto na legislação processual civil, em seu artigo 85, § 14.

In casu
, versando a questão sobre o arbitramento de honorários em demandas em que se controverte o direito à saúde, tenho que se fez acertada a sentença com a compreensão de que o proveito do litigante em tais casos é considerado de valor inestimável, de maneira a atrair a incidência do art. 85, §8º do CPC.

Observa-se referido entendimento aplicado a caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PARÂMETROS LEGAIS – FIXAÇÃO – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA. –
Quando se trata de proteção à saúde, ou à própria vida, o proveito do litigante é de valor inestimável, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, sendo adequada a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
(art. 85,§8º do CPC/2015).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.016940-9/002, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 02/09/2020).

E por mais que recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha concluído
o julgamento do Tema 1.076 (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), sob o rito dos recursos repetitivos, e decidido pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, vale ressaltar as duas teses que foram então fixadas:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, tratando-se a questão debatida do direito constitucional à saúde e à vida, bem jurídico que não pode ser quantificado, porquanto inestimável, é possível ver que o caso concreto admite o arbitramento de honorários por equidade, sem representar qualquer violação a referido julgamento do STJ.

Tanto que a própria Corte Cidadã tem se posicionado nesse mesmo sentido, conforme se extrai de julgados recentes:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE
.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses,
não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. TEMA 1.046. JULGAMENTO REPETITIVO (RESP 1.850.512-SP)
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

2.
Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.923.626/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(...)
Com efeito, em hipóteses análogas, relacionadas ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015, tendo em vista que o proveito econômico obtido é inestimável.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias.

2. In casu, no que tange aos honorários, o Tribunal de origem consignou: "nas ações que versam sobre concessão de medicamentos não se pode usar o valor estimado da causa como parâmetro para o cálculo de honorários, eis que se trata somente de obrigação dos réus a fornecer o medicamento pretendido. O chamado proveito econômico da demanda deve ser visto com cautela, eis que se trata de fornecimento de medicação que implica em sobrevida para o autor.

Neste sentido, a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa, eis que a demanda possui valor econômico inestimável, por se tratar de tutela da saúde, sendo aplicável na espécie as disposições do art. 85, § 8º do CPC/2015
. Portanto, dou parcial provimento à remessa necessária somente para fixar os honorários em R$ 3.000,00 pro rata entre os réus, na esteira de precedentes desta Corte. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à remessa necessária e negar provimento às apelações" (fl. 402, e-STJ, grifos no original)(...)

(REsp 1.683.125/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017).

(...)

(REsp n. 1.986.795, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/06/2022).

Sendo assim, não cabe falar em reforma da sentença nesse tocante, mantendo-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos termos definidos em sentença.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a responsabilidade civil do demandado (Estado do Espírito Santo) e condená-lo ao
pagamento de indenização por danos morais em 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente a partir de seu arbitramento e com juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), qual seja a data da solicitação administrativa (26/02/2021).

Ante a substancial alteração do julgado, afasto a sucumbência autoral determinada em sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAVI – DEVER DO ESTADO GARANTIR A SAÚDE SOCIAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTESTAÇÃO QUE NÃO APRESENTOU RESISTÊNCIA AO MÉRITO DA DEMANDA – DANOS MORAIS PROCEDENTES ANTE A DEMORA INJUSTIFICADA DO ESTADO EM RESPONDER AO PLEITO ADMINISTRATIVO DO PACIENTE – PERÍODO EM QUE O QUADRO CLÍNICO SE AGRAVOU – GRAVE RISCO DE ÓBITO – CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA POR SE TRATAR DE DEMANDA PLEITEANDO O DIREITO À SAÚDE, CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Qualquer omissão estatal em garantir um acesso digno aos meios de saúde deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo em ofensa ao princípio da separação de poderes ante o valor constitucional a ser protegido, qual seja a dignidade da pessoa humana.

2.

Por meio da prova documental apresentada foi possível observar que ao recorrente foi recomendada a troca valvar aórtica percutânea (TAVI) em caráter de urgência diante da gravidade de seu quadro clínico.

3.

Tão logo o procedimento foi indicado em primeiro laudo médico datado de 12/02/2021, verifica-se que o apelante buscou administrativamente a realização da cirurgia, para a qual não obteve qualquer resposta, obrigando-o a recorrer ao Judiciário em setembro do mesmo ano.

4.

Por mais que a cirurgia requerida tenha sido finalmente realizada pelo ente estatal, esta não se deu em tempo razoável e sem intercorrências. Pelo contrário, restou provado que o requerente só obteve êxito em ter acesso a um procedimento que se mostrava indispensável para a manutenção de sua vida após se ver obrigado a recorrer à via judicial.

5.

É inconteste o fato de que a demanda em questão realmente se tratava de caso de extrema urgência, uma vez que com o passar do tempo a possibilidade de resultado morte do paciente se agravou cada vez mais, impossibilitando-o até mesmo da realização de pequenos esforços ao longo dos seus dias.

6.

Assim, a patente omissão do ente estatal, consubstanciada na injustificada demora em responder à solicitação administrativa prévia, claramente colocou em risco a vida do apelante, o que naturalmente agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, ante uma espera excessiva em realizar procedimento do qual dependia para simplesmente continuar vivo.

7.

Em casos em que houver comportamento estatal inferior ao padrão legal exigível, a responsabilização administrativa se dará independente de culpa, bastando tão somente a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente.

8.

Versando a questão sobre o arbitramento de honorários em demandas em que se controverte o direito à saúde, fez-se acertada a sentença com a compreensão de que o proveito do litigante em tais casos é considerado de valor inestimável, de maneira a atrair a incidência do art. 85, §8º do CPC.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.